Tribunal: TJSP
Processo: 2220021-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – GRATUIDADE – PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS
1 – Impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança do executado, desde que observado o limite legal (CPC, art. 833, X). Precedentes do C. STJ e do E. TJSP.
2 – Benefício da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – GRATUIDADE – PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS
1 – Impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança do executado, desde que observado o limite legal (CPC, art. 833, X). Precedentes do C. STJ e do E. TJSP.
2 – Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. Elementos de prova insuficientes para justificar a concessão do benefício.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.